Tribunal: TJSP
Processo: 0007316-69.2020.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Investigatório
Criminal (pic-mp) no 0007316-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira
Paulista, em que , é sindicado EDSON MENDES MOTA (PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram o arquivamento do presente feito. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0007316-69.2020.8.26.0000
2
VOTO No 42.958
Procedimento Investigatório no 0007316-69.2020
Comarca: Cachoeira Paulista
Sindicado: EDSON MENDES MOTA
Trata-se de Procedimento Investigatório, oriundo da
Procuradoria Geral de Justiça, instaurado a partir de representação
formulada por Luís Henrique Homem Alves, a qual foi encaminhada a
Ouvidoria do Ministério Público, visando apurar eventual prática de
crime de responsabilidade previsto no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto-
Lei no 201/67 (descumprimento de ordem judicial proferida nos autos
no 2154323-02.2018), supostamente perpetrada por Edson Mendes
Mota, Prefeito Municipal de Cachoeira Paulista.
A douta Procuradora de Justiça, em seu Parecer de fls.
129/133, opinou pelo arquivamento do feito.
É O RELATÓRIO.
Com razão a ilustre representante do “Parquet” ao
requerer o arquivamento.
Constata-se que as acusações contra o Chefe do
Executivo municipal não trouxeram qualquer elemento que bastasse à
comprovação da efetiva ocorrência do fato apontado como criminoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0007316-69.2020.8.26.0000
3
nem mesmo demonstraram indícios de autoria, porquanto só fazem
alusões ao que de ilícito poderia ter ocorrido.
De se observar, ainda, que a referida determinação
judicial, proferida nos autos no 2154323-02.2018, foi, ao que consta,
devidamente cumprida, consoante se infere do Laudo Técnico de
Vistoria de fls. 30/32, salientando-se que o i. expert indicou ter
ocorrido a “paralisação da obra”.
E, ainda, consoante bem ponderou os doutos Procurador
de Justiça Coordenador e Promotor de Justiça Assessor “não ficou
demonstrado que o prefeito agiu dolosamente, com o fim de
descumprir ordem judicial” (fls. 132).
Assim, nos termos da manifestação da d. Procuradoria de
Justiça o caso é mesmo de arquivamento, pois não restou
demonstrado ter o Prefeito praticado qualquer ilícito penal.
Dessarte, acolhe-se o requerido e determina-se o
arquivamento do presente feito, ressalvado o disposto no artigo 18 do
Código de Processo Penal.
POÇAS LEITÃO
Relator